Tribunal: TJBA
Processo: 8008359-51.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008359-51.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE LUIS BASTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INDIVÍDUO CONDENADO PELA INFRAÇÃO INSERTA NO ART. 306, CTB. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM VIRTUDE DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RAZÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE TESTE ALCOOLEMIA (BAFÔMETRO) OU EXAME SANGUÍNEO. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA QUE PODE SER ATESTADA POR OUTROS MEIOS, A EXEMPLO DO TESTE CLÍNICO OU PROVA TESTEMUNHAL. JURISPRUDÊNCIA PATENTE DO STJ A RESPEITO DO ASSUNTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES NA SITUAÇÃO EM ANÁLISE. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA que condenou o acusado/recorrente à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e devidamente substituída por uma pena restritiva de direitos na modalidade prestação pecuniária, além de suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses, pela prática do delito insculpido no art. 306 do CTB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade de absolvição do apelante quanto ao crime disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro em razão da não realização de exame de alcoolemia; e (ii) verificar a validade da comprovação da materialidade delitiva por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e exame clínico, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a constatação da materialidade do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito – conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência – não se exige a realização de teste de alcoolemia ou exame de sangue respectivo, podendo a alteração da capacidade do condutor ser auferida por outros elementos como exame clínico e prova testemunhal, conforme prevê o art. 306, § 2º, CTB e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto. 4. No caso dos autos, conquanto não tenha sido realizado qualquer teste de alcoolemia ou sanguíneo, a materialidade é inconteste pelas declarações da testemunha acusatória, confissão do acusado em sede policial e, sobretudo, pelo Laudo de Exame de Embriaguez (ID. n. 92587508, ps. 15-16) em que a perita foi contundente ao atestar que “o periciando, no momento do exame clínico, encontrava-se em estado de leve embriaguez alcoólica, não sendo possivel dosar a alcoolemia, pela recusa do periciando à coleta do sangue”. 5. Já a autoria foi confirmada pelos indícios desde a etapa extrajudicial, com o relato do ofendido sobre a colisão, a tentativa de fuga do apelante e a constatação de sua embriaguez naquela oportunidade. 6. Assim, constatada a presença de materialidade e autoria, inviável proceder à absolvição pretendida pela defesa in casu. Sentença mantida em todos os termos. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP: art. 44, § 2º, art. 59; CTB: art. 306, caput e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo n. 446; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025; AgRg no REsp n. 2.146.025/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025; Súmula n. 231. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000761-03.2021.8.05.0111, proveniente do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como apelante André Luís Bastos Silva e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.